Tribunal: STF
Processo: HC 195276
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 136.729-AgRg/MG, Ministro Nefi Cordeiro.
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão aos impetrantes.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello). 
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado: 
    “(...) a prisão preventiva foi decretada com base no fato de que agente tinha posição de liderança em organização criminosa, bem como teria efetivamente ameaçado testemunha, fundamentos que se mostram válidos, de acordo com a jurisprudência desta Corte.”
    (RHC 136.729-AgRg/MG, Ministro Nefi Cordeiro.) 
    Assim, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847/BA, Ministra Ellen Gracie; HC 90.889/PE, Ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 189.778-AgR/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator